Tribunal: TJBA
Processo: 8009951-07.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8009951-07.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR EMBARGADO: ZARLAN SANTOS PACHECO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da mora, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial devolvida com anotação “não procurado/sem entrega domiciliar” seria insuficiente para constituir o devedor em mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar a suficiência do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual para comprovação da mora; (ii) estabelecer se a devolução da notificação com a anotação “não procurado” impede a constituição válida em mora do devedor fiduciante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 permite a comprovação da mora mediante o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, dispensando prova de recebimento. 5. A tese firmada no Tema 1.132/STJ estabelece que basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento. 6. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não constitui distinção apta a afastar a aplicação do Tema 1.132, conforme precedentes recentes do STJ. 7. A ausência de recebimento decorre da inércia do devedor ou de limitações do serviço postal, não podendo prejudicar o credor. 8. A exigência de prova de entrega domiciliar impõe ônus excessivo ao credor e contraria a finalidade da Lei nº 13.043/2014, que simplificou a comprovação da mora. 9. A existência de omissão no acórdão embargado quanto à correta aplicação da tese repetitiva impõe sua integração com efeitos infringentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. A comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária se satisfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento. 2. A devolução da notificação com a anotação “não procurado” não afasta a constituição em mora do devedor. 3. A exigência de prova de entrega domiciliar contraria o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a tese firmada no Tema 1.132/STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei nº 13.043/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp nº 2.242.933/MT, j. 2026; STJ, AREsp nº 2.987.645/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 8009951-07.2024.8.05.0039, em que figuram como EMBARGANTE ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e EMBARGADO ZARLAN SANTOS PACHECO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto da Relatora.